Tribunal: STF
Processo: ADI 1914
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 137, § 2º, da 
   Constituição do Estado de Rondônia, com a redação da EC nº 8/98 
   Dotação orçamentária dos Poderes Legislativo, Judiciário, do 
   Ministério Público e do Tribunal de Contas. Repasse dos recursos 
   correspondentes. Atribuição à instituição financeira 
   centralizadora da receita do Estado. Inadmissibilidade. Ofensa ao 
   art. 84, II, da CF. Regra de observância obrigatória pelos 
   Estados. Ação julgada procedente. Precedente. É inconstitucional 
   a norma de Constituição estadual que atribua a instituição 
   financeira o repasse dos recursos orçamentários destinados aos 
   Poderes Legislativo, Judiciário, ao Ministério Público e ao 
   Tribunal de Contas.